Tribunal: TJDFT
Processo: 0725126-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0725126-78.2019.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA EXECUTADO: SECRETÁRIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de cumprimento de sentença proposto por LUDMILLA RODRIGUES DE SOUZA em desfavor do DISTRITO FEDERAL, referente ao mandado de segurança MSG 2016.00.2.035028-7. Por meio da petição de ID 51404023, o Distrito Federal afirma que já informou o cumprimento da decisão judicial por meio da petição de ID 50962915. Assim, intime-se a exequente para que se manifeste sobre os documentos de IDs 50962915 e 50962916, no prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Publique-se. Após o prazo, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator